Tribunal: TJSP
Processo: 0000185-95.2016.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal – Autoria e materialidade bem demonstrados – Cópia de relatório de verificação de influência alcoólica de fl. 44 que comprovou a embriaguez

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal – Autoria e materialidade bem demonstrados – Cópia de relatório de verificação de influência alcoólica de fl. 44 que comprovou a embriaguez do acusado – Multirrencidência que justificava a imposição do regime inicial semiaberto – Recurso desprovido.